Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) A (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório.
III – Razões de decidir
3. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas, a palavra da ofendida assume especial relevo podendo, mesmo que prestada apenas em fase extraprocessual, lastrear o decreto condenatório se corroborada em Juízo por outros elementos, como o depoimento de testemunhas diretas.
4. Afasta-se a tese da legítima defesa quando as provas judicializadas comprovam que as agressões foram iniciadas pelo acusado e a atuação da vítima se limitou à autodefesa.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, § 9o; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1797798, Relator Arnaldo Correa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06.12.2023.